Tribunal: TJSP
Processo: 2027584-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS - POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa jurídica, a impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS - POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa jurídica, a impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos. 2. No caso concreto, a parte autora demonstrou, de forma satisfatória, por meio de prova documental idônea, a respectiva hipossuficiência. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 4. Benefícios da assistência judiciária gratuita indeferidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.